Tribunal: TJMT
Processo: 0007406-41.2018.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007406-41.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NIVALDO DE SOUZA BARROS - CPF: 691.760.511-53 (APELADO), VANESSA DIAS DA SILVA - CPF: 028.406.511-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO BISPO DOS SANTOS - CPF: 023.442.901-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007406-41.2018.8.11.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NIVALDO DE SOUZA BARROS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ARTS. 121, § 2º, I, E IV,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, E ARTIGO 213, TODOS DO CP – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – OCORRÊNCIA –
DECISÃO EM DESENCONTRO COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

Versão dos réus isolada, sem apoio nas circunstâncias do fato. Ocorrência de decisão do Conselho de Sentença manifestamente contraria a prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea "d”, do CPP). Submissão a novo Júri. Precedentes.

Recurso ministerial provido para declarar a nulidade do julgamento e submeter o apelado a novo júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, absolveu NIVALDO DE SOUZA BARROS dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 213, todos do CP), nos termos do artigo 386, VII, do CPP (id. 209410859).

Nas razões recursais, o Ministério Público
sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, no tocante à autoria do crime é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 209410869).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso (id. 209410879).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso (id. 210987159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Ministério Público contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos.

Na hipótese, o apelado foi denunciado por ter, juntamente com
Adriano Bispo dos Santos
, tentado matar e estuprado a vítima
Vanessa Dias da Silva
, nos seguintes termos (id. 209410266, p. 03):

“FATO 01

Consta nos autos de Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18 de maio de 2018, por volta das 04h00min, em via pública, próximo à ponte de Barra do Bugres – MT, na saída sentido à Cuiabá-MT, os denunciados Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros, constrangeram Vanessa Dias da Silva, mediante violência ao desferir-lhe facadas, a praticar ato libidinoso, forçando a vítima a praticar sexo oral.

FATO 02

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, os denunciados Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros munidos de animus necandi, tentaram matar Vanessa Dias da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se consumando a conduta delituosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima se deslocou até a distribuidora Destak, quando foi abordada pelos denunciados sendo que estes eram conhecidos. Os denunciados encontravam-se ingerindo bebida alcoólica e propuseram a vítima que ela participasse de uma suruba, na qual transaria com ambos os denunciados. A vítima, negou-se e evadiu-se do local.

Durante a madrugada daquele mesmo dia, a vítima foi até a orla do Rio Paraguai, a fim de comprar bebidas alcoólicas, momento em que foi abordada novamente por ambos os denunciados, que passaram a induzir a vítima a praticar conjunção carnal com os denunciados. No entanto, a vítima voltou a se negar, momento em que o denunciado Adriano passou a agredir e ameaçar a vítima verbalmente, ao dizer-lhe “você vai embora não sua vagabunda, você nunca mais vai me tirar, eu vou te matar”.

Subsequentemente, os denunciados levaram a vítima, contra a sua vontade para depois da ponte. Lá estando, o denunciado Adriano abaixou sua calça e, apesar das negativas da vítima, passou a obrigá-la a praticar sexo oral, enquanto isto, o denunciado Nilvaldo filmava o ato libidinoso. Neste momento, a vítima passou a resistir ao abuso sexual, no entanto, o denunciado Adriano desferiu-lhe uma facada na região da cabeça, passou a esfregar o rosto da vítima, que estava suja de sangue, em seu pênis.

A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado, saindo correndo conquanto, o denunciado Adriano a alcançou e desferiu diversos golpes de faca na vítima, atingindo-a na cabeça, no ombro, braço e costas.

Tendo em vista a agitação da vítima ao resistir às agressões e abusos, o denunciado Adriano pediu ao denunciado Nivaldo que segurasse as pernas da vítima, para que assim ele pudesse terminar de matar a vítima, oportunidade em que o denunciado Adriano desferiu diversas facadas na vítima, que veio a desmaiar.

Os denunciados pensaram que a vítima estava morta, então evadiram-se da localidade. A vítima relatou que passou dois dias jogada na beira do rio, em razão faltar-lhe forças para levantar, sendo que foi socorrida por policiais que foram acionados por pessoas que ouviram seus gemidos. Desta forma, verifica-se que o homicídio não se concretizou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Desta maneira, verifica-se que restou caracterizado o motivo torpe, em face dos denunciados terem praticado o crime por um motivo moralmente repudiável, haja vista o denunciado ter entregado dinheiro a vítima para a compra de entorpecente e a vítima não lhe entregou o mesmo.

Verifica-se a caracterização do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que tratam-se de dois acusados rendendo uma vítima, nota-se que a vítima, sendo esta uma mulher, encontrava-se em total desvantagem ao ser imobilizada por dois homens. Aquém, a vítima estava desarmada e o denunciado Adriano portava uma faca, com a qual feriu a vítima.

Diante o exposto, denuncia-se ADRIANO BISPO DOS SANTOS e NILVALDO DE SOUZA BARROS, em face das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV com o artigo 14, inciso II, bem como, no artigo 213, todos do Código Penal Brasileiro, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções do dispositivo em comento. (...).” [Sic].

Os autos foram desmembrados com relação ao apelado, gerando os presentes autos (id. 209410266, p. 139).

Nos autos de n. 3883-21.2018.811.0008, cód. 138953, o corréu Adriano Bispo dos Santos,
atendendo a soberana votação do Júri Popular,
foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado pela prática dos mesmos crimes imputados ao apelado na exordial acusatória (id. 209410266, p. 139)

Já o apelado
NILVALDO DE SOUZA BARROS, foi absolvido pelo júri dos crimes de tentativa de homicídio e estupro contra a vítima Vanessa Dias da Silva.

Na hipótese, quanto à tentativa de homicídio, o Conselho de Sentença, por 04 (quatro) votos a 01 (um), ao responder segundo quesito, entendeu que o apelado não concorreu para este crime (id. 209410860, p 20).

Do mesmo modo, o Conselho de Sentença, por 04 (quatro) votos a 02 (dois), ao responder o segundo quesito, entendeu que o acusado não concorreu para o crime de estupro (id. 209410860, p 21).

Assim, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação requerendo a nulidade do júri, por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto aos fatos, a vítima Vanessa Dias da Silva, assim afirmou à autoridade policial (id. 209410266, p. 18):

“(...) relata a vítima que no dia 18/05/2018 sexta-feira por volta das 22h00mim foi até a casa de sua Irmã DEBORA DIAS, (residente no Residencial Tabajara — próximo 51 academia), tomar uma cerveja, porém por volta das 22h30mim foi para a Distribuidora Destak no bairro Maracanã; QUE comprou uma garrafa de pinga para sua Irmã DEBORA; QUE a vítima encontrou com seus parentes/suspeitos ADRIANO que é o ex-marido da sua prima MÁRCIA MIGUEL DA SILVA e o outro suspeito é o JUNQUEIRA que é ex-marido de sua irmã DEBORA DIAS na Distribuidora Destak; QUE relata a vítima que os dois a “convidaram" para sair para transarem, fazer uma “surubinha" e que se ela fosse iriam comprar o que ela quisesse de drogas; QUE a vitima recusou o “convite", disse que não queria ir, porque os dois tiveram envolvimento com sua prima e sua Irmã; QUE a vítima disse que iria embora e inclusive deu dinheiro para que eles ficassem bebendo na distribuidora Destak; QUE relata ainda a vítima que voltou para casa de sua Irmã e por volta das 04h30mim do dia (19/05/2018) sua Irmã DEBORA pediu para ela sair e comprar uma garrafa de pinga; QUE a vítima se deslocou até a rua dos bêbados, fez uso de drogas “maconha", usou um baseado e logo foi surpreendida pelos suspeitos ADRIANO e JUNQUEIRA; QUE o suspeito ADRIANO desceu da bicicleta e partiu pra cima da vítima, abriu a calça dele e tentou abusá-la, queria que a vítima fizesse um “chupisco”; QUE a vítima falava “para com isso ADRIANO", nossos filhos brincam juntos, você já foi casado com minha prima; QUE o suspeito ADRIANO disse “você não vai embora não, sua vagabunda”, você nunca mais vai me tirar, eu vou te matar; QUE o suspeito ADRIANO a pegou pelo braço e a levou junto com o JUNQUEIRA para um local, após a ponte sentido a Cuiabá, conhecido como “cabeça da ponte”; QUE relata a vítima que ao chegarem neste local o suspeito ADRIANO baixou a calça dele e esfregou o rosto dela em seu pênis e que o suspeito JUNQUEIRA estava com um celular filmando; QUE relata ainda a vítima, que se debateu para evitar o abuso, mas é o suspeito ADRIANO lhe deu uma facada na cabeça do lado direito próximo a sobrancelha; QUE o suspeito ADRIANO após dar a facada em sua cabeça esfregou seu rosto todo sujo de sangue novamente em seu pénis; QUE a vítima o empurrou e saiu correndo, mas o suspeito ADRIANO correu atrás da vitima e deu várias facadas na região do pescoço, braço e costas próximos do ombro; QUE relata ainda a vítima que lembra quando o suspeito ADRIANO pediu para o suspeito JUNQUEIRA largar o celular e segurar as pernas da vítima para terminar de matá-la; QUE o suspeito JUNQUEIRA segurou suas pernas para o ADRIANO continuar dando as facadas; QUE relata a vítima que os suspeitos a jogaram em lago próximo a cabeceira do rio; QUE relata ainda a vítima durante os dias em que ficou jogada na beira do lago, conseguiu beber água, mas não conseguia se levantar, pois seu corpo estava com bichos na região onde levou as facadas e no dia que a encontraram, se recorda que estiveram lá o SAMU e um carro da PM; QUE alega a vítima que após foi encaminhada para o pronto atendimento do hospital municipal desta urbe e que no período noturno estiveram presentes no hospital os policiais militares JULIO CÉSAR, BRÁS e o outro que se parece com o JULIANO; QUE afirma a vítima que não tinha nenhuma rixa com os suspeitos e nem dívidas de drogas com os suspeitos; QUE relata ainda a vítima que após esse ocorrido, teve conhecimento através do seu médico Dr. DIVINO HENRIQUE que suas fotos estavam sendo divulgadas nas redes sociais, porém não foi através da equipe médica; QUE alega a vítima que sua sogra havia tirado umas fotos suas aqui no hospital, mas enviou as fotos foi sua madrasta CLEIDE CÉLIA DE OLIVEIRA, e foi ela quem enviou as suas fotos o ELIAS da Mecânica, onde ele começou espalhar suas fotos em grupos de whatsapp; QUE a vítima se sente muito constrangida por tudo que passou e ainda tem que passar por isso; QUE a vitima teme pela sua família e seus filhos e pede que essas imagens sejam excluídas.”

Em gravação por vídeo, justificado no medo de depor na presença do acusado, a vítima corroborou sua narrativa na delegacia, confirmando que o recorrente Adriano pediu para o codenunciado segurar suas pernas para lhe matar, porém, acredita que a faca estava “
cega”
(
sic)
, o imputado não conseguiu seu intento.

Disse que sofreu umas 28 (vinte e oito) perfurações, e que durante os golpes o recorrente Adriano dizia “
não falei que ia lhe matar
” (
sic
).

Negou a existência de qualquer dívida de droga, afirmando que o réu pediu a quantia de 02 (dois) reais para comprar pinga.

Em plenário, novamente atribuiu ao acusado a coautoria dos fatos.

“Que eu estava na ‘Destak’, eles me abordaram e me chamaram para fazer sexo com eles em troca de drogas; Que eu não fui, mas como eu não fui, eles ficaram me marcando, esperaram eu beber até eu descer, na hora que eu desci lá na minha irmã, eles estavam me seguindo, entrei em um a rua e não vi mais ele; Que quando eu sai da casa da minha irmã, ela pediu para eu comprar um corote, aí eu desci da casa da minha irmã, que eu encontrei com eles novamente lá na estátua do Rio Paraguai, e quando chegou na mas eles me levaram a força para o outro lado do rio e chegou lá eles começaram, “vamos fumar um”; Que eu disse que tinha que voltar para trás levar o dinheiro ou a bebida; Que ADRIANO arrancou a faca e JUNQUEIRA a todo momento me filmando; Que aí ele começou a desferir o primeiro golpe, ele desferiu no rosto e aqui, falando para ele fazer sexo oral com ele; Que Nivaldo estava filmando a todo momento; Que estavam os dois juntos, os dois fizeram praticar sexo ora; Que primeiro JUNQUEIRA segurou o celular para mim fazer com o Adriano; depois ADRIANO segurou o celular para eu fazer com o JUNQUEIRA; QUE estavam os dois juntos; Que eles tinham as imagens pois tinham o celular; Que conhecia os dois pois NIVALDO era seu cunhado; Que primeiro ADRIANO, o NIVALDO segurou minha perna, para o ADRIANO tentar cortar a cabeça, já tinha desferido vários golpes; Que ADRIANO falava “ segura a cabeça dela, segura a cabeça dela”; Que a próxima lembrança, estava porque um senhor estava tentando acordar, eu já estava falando “coisa com coisa”; Que o senhor chamou a ambulância e a polícia; Que ficou com sequelas, um lado do braço, na mão perdeu o movimento do corpo, e possui sequela psicológica porque ficou com síndrome do pânico; Que eles te ameaçam a todo tempo; Que ano passado, ADRIANO e NIVALDO, esse ano ainda entrou em contato com minha irmã, falando que se aparecesse na Barra iria lhe matar, em julho, logo depois de ter sido solto (...) Que penso que foi por causa disso, que eu me recusei, que na hora que ele me pediu ele sumiu (...) Que a primeira facada foi nas axilas; Que ele me abraçou e me perfurou, próximo a estatua; Que no momento que atravessou a ponte, já havia recebido golpe; Que eles queriam achar uma maneira de me levar para o outro lado, porque eles não estavam com boa intenção; Que estava no Alvorecer, fui para o destaque eu fui lá e vi eles; Que as 02 horas sai da rua dos bêbedos; Que eles sumiram, fui na casa da minha irmã, por volta das 04h00 fui buscar uma bebida, nessa hora, fui comprar a bebida e nessa hora, na beira do rio que eles me abordaram; Que não fez uso de drogas, só bebida.”

A testemunha Marizane Machado, Investigadora da Policia Civil, reproduziu a versão apresentada pela vítima quando fora ouvida ainda no hospital,
in verbis
:

“[...]

Testemunha:
ela foi levada para o hospital, nós estivemos no local e ela relatou todo esse fato, (...) disse que tinha encontrado com ele já antes, lá no Destak, conversaram e eles tinham chamado ela pra fazer um programa e ela se negou e eles ficaram falando que ia pegar ela, que isso não ia ficar assim, ela deu o fora neles e eles ficaram insatisfeitos, ai por volta de umas quatro da manhã, bebendo, usando drogas, deu uma volta na cidade, momento em que ela estava perto da ponte, ai eles pegaram ela e atravessaram a ponte e ai ficou tentando forçar ela a fazer sexo oral e ela se negando e ele começou a desferir facadas no rosto dela e depois por todo o corpo.

Promotor:
essas facadas, elas foram aonde, em qual região do corpo, você lembra?

Testemunha:
predominantemente, do tórax pra cima, mas teve outras, mais braços e pra baixo teve algumas, mais profunda na nuca, onde ele queria cortar o pescoço, onde ele mesmo falou isso, só não cortou porque tava cega a faca né, foi a facada mais profunda essa da nuca e uma aqui também.

Promotor:
ele falou isso pra Senhora lá na delegacia lá?

Testemunha:
falou.

Promotor:
que ele queria cortar o pescoço dela...

Testemunha:
sim.

Promotor:
mas não conseguiu?

Testemunha:
sim, porque a faca tava cega.

Promotor:
aqui está falando que foram vinte e duas facadas, lembra de alguma coisa disso?

Testemunha:
é na verdade o relatório médico apresenta umas quarenta, vinte e duas significativas né, talvez mais superficiais, raspadas assim, eles podem ter desconsiderados, mas de profundo assim, a equipe médica contou isso.

Promotor:
aqui tá dizendo Marizane que ele obrigou ela a fazer sexo oral, lembra dela ter comentado isso?

Testemunha:
sim, ela falava muito enfaticamente que foi até porque o motivo que ele ficou mais nervoso foi esse, que ele pegava o rosto dela e esfregava e ela se negava, e cuspia nele e tentava tirar fora, empurrava mais ela, que dai ele começou primeiro a dar tapa no rosto e depois as facadas.

Promotor:
no caso, seria ele forçando ela a fazer sexo oral nele?

Testemunha:
isso, dai ela falou que não queria, que tinha nojo, que tava fedido, essas coisas assim, dai ele começou a ficar nervoso.

Promotor:
tem um relatório aqui falando que pela vítima né, ele esfregava o pênis dele na cara dela suja de sangue também?

Testemunha:
é ai depois, da primeira facada, que foi pra intimidar e pra ver se ela realmente acreditava na seriedade da situação, porque a primeira facada até ele falou, que foi o intuito dele, de dar a primeira facada, pra vê se ela fazia sexo oral e ela não fez e mesmo assim, sujo de sangue, com o corte da faca, que também foi bem profunda né, que qualquer cortezinho nesta região sangra muito né (apontando para o rosto, perto da sobrancelha), ficou esfregando, mesmo sangrando.

Promotor:
pelo que a vítima falou quem que fazia isso com ela, era o denunciado Adriano?

Testemunha:
isso.

Promotor:
e o Nivaldo, fazia o quê neste momento?

Testemunha:

ela fala que ele ficava tipo filmando (...) ela fala que ele ficava filmando o tempo todo com o celular, dando risada e no momento em que ele pediu ajuda pra terminar de cortar o pescoço foi que ele pegou, porque ela estava se debatendo muito, tentando fugir né, porque ele não conseguia parar pra poder cortar o pescoço, foi que ele pediu ajuda pro Nivaldo, ai o Nivaldo ajudou, segurou ela e foi o corte mais profundo
(...).

Promotor:
eles pegaram ela na beira do rio, colocaram ela em algum barco, alguma coisa assim?

Testemunha:
não, pegaram aqui naquela estátua, e atravessaram a ponte de bicicleta, um empurrando a bicicleta, e os dois a pé, puxando o braço dela, e foram até o outro lado, ai chegando no outro lado que eles desceram (...).

Promotor:
e com relação ao homicídio, a Senhora já comentou ai né, que o Nivaldo ajudou a segurar ela, enquanto que o Adriano, dava as facadas é isso?

Testemunha:
isso.

Promotor:
é por qual motivo que eles queriam matar a vítima?

Testemunha:
segundo a vítima Dr., ela fala que foi em função desse fora que ela deu, que eles queriam fazer uma suruba com ela e ela não quis, deu o fora neles, e não era a primeira vez que eles tinham proposto isso e ela não aceitaria, dai eles ficaram nervosos,
isso segundo a vítima, segundo o Adriano foi porque ele deu R$ 100,00 reais pra ela comprar de droga e ela deu um bolo neles, foi o que ele falou na delegacia pra gente
.

Promotor:
e ela foi encontrada em que condições, como que foi o momento do, vamos dizer assim, que eles despejaram ela, como que aconteceu isso?

Testemunha:
então
ele disse que, arrastou ela para um lugar de mais difícil acesso ainda, da onde eles estavam e era tipo um pântano, tinha folhas de coqueiro, caído, meio alagada, que ele deixou ali e cobriu com essas folhas de tucum, até o corpo dela tinha muitos espinhos, até depois que saiu do hospital tinha muitos espinhos, e foi isso, ele tentou encobrir, de ela ficar em um lugar de mais difícil acesso, meio encharcado e cobriu com essas folhas de tucum
.

Promotor:
ela tava desacordada, alguma coisa assim?

Testemunha:

na hora que ele deixou, ele mesmo afirma que ela estava morta, ele dizia, eu tinha certeza que eu matei essa mulher, ele falava isso o tempo inteiro, essa mulher é um milagre de Deus
, porque ele tinha certeza que ela estava morta, ela não tinha pulsação nenhuma, nós arrastamos ela, largamos ela lá, inerte.

Promotor:
em que momento ela foi encontrada, quanto tempo depois?

Testemunha:
eu penso que três dias depois (...) só um dia depois que nós ficamos sabendo que ela está no hospital, dai eu fui até o hospital colher o depoimento, conversar, ver qual era o estado dela de verdade.

Promotor:
e quem levou ela para o hospital, foi a polícia mesmo?

Testemunha:
foi a equipe médica do hospital, a polícia foi acionada, ela começou a gemer, gritar, ai é transeuntes a ouviram, acionaram a PM e, ai a PM acionou o serviço médico.

Promotor:
ela fez o reconhecimento dos réus na delegacia?

Testemunha:
sim.

Promotor:
foi mostrado o que pra ela?

Testemunha:
a fotografia e antes disso ela já dizia, porque o Adriano
era casado, era um ex-cunhado dela e o Junqueira, era marido de uma prima dela, então eles eram amigos, ela considerava eles como amigos, então ela falava o tempo inteiro Adriano, Adriano
(...)

Promotor:
ela reconheceu assim sem dúvidas?

Testemunha:
sem dúvidas.

Promotor:
ela sabia exatamente quem era?

Testemunha:
sim, nós só tivemos um pouco de qualificar o Junqueira, porque ela só sabia disso, não sabia o nome.

Promotor:
Junqueira que você fala é o Nivaldo?

Testemunha
: isso (...).

Promotor:
por acaso o Adriano, ele chegou a apresentar a faca do crime, apontou mais algum detalhe sobre a arma?

Testemunha:
não ele disse que era uma tramontina normal e que não tava boa de corte.

Promotor:
tava meio cega?

Testemunha:
isso.

Promotor:
mas ele não chegou a apresentar a arma?

Testemunha:
não, ele disse que jogou e não sabia onde que tava não. [...]”. (Grifo, transcrição
ID 41836982
).

A testemunha Everlyn Karine Neves da Silva, ao ser ouvida em Juízo e em Plenário, corroborou a versão apresentada pela vítima. Confira-se:

“(...) Que ficaram cientes dos fatos que tinham ocorrido e se deslocaram até o hospital, onde encontraram a vítima com vários ferimentos decorrentes de facadas pelo corpo, momento em que ouviram os relatos da vítima; Que a vítima disse que estava na distribuidora “Destak” e encontrou com Adriano e Nivaldo, quando eles fizeram uma proposta a ela de que mantivessem relação sexual, tendo ela se recusado; Que depois, por volta das 04h30min, a vítima disse que foi até a orla do Rio Paraguai e encontrou com os acusados novamente, situação em que Adriano a obrigou a fazer sexo oral nele e passou a desferir diversos golpes contra ela, enquanto isso o Nivaldo filmava a situação e posteriormente ajudou a segurá-la para que o Adriano conseguisse terminar o ato; Que a vítima estava muito debilitada quando foi ouvido, tendo várias facadas ao longo do corpo, sendo a mais debilitada a região do pescoço que era grande e estava cheia de bichos (...)”.
(
Sic
– depoimento prestado em Juízo extraído do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça)

“Que três dias antes de a Vanessa aparecer, nós recebemos denúncia anônima onde falava que essa moça tinha sumido e que o Adriano havia chegado em uma residência, onde o informante relatou que tinha matado ela e ido embora; Que depois de três dias, que a polícia militar foi acionada para socorro para tirar ela da ponte e no hospital ela contou os fatos (...);
Que ela estava bebendo com ‘Junqueira’
(...) Que aí ele mandou ela comprar entorpecentes, algo assim e depois eles se encontraram na madrugada Orla, que depois Adriano chamou ela para fazer sexo oral, ela recusou (...) Que pelo que ela disse foi o outro lado da ponte (...); Que em torno de 22 (golpes), que o primeiro atendimento era em torno de 22, mas tinha algumas superficiais; Que na hora técnico de enfermagem falava isso (...); Que o Adriano sabíamos do endereço do pai dele; Que do Nivaldo, junqueira, eu e a estagiária perguntar alguém que conhecesse ele (...). Nilvado havia sumido da cidade, nos endereços possíveis no sentido de interrogá-lo, não foi possível. A vítima disse que já conhecia o Junqueira, já conhecia muito ele; Que parece que ele foi casado com a irmã dela; Que quem praticou o ato foi o Adriano, a participação do Junqueira foi no sentido de segurar (...) Que peguei a carteira de trabalho e perguntei se era aquele mesmo (...) pelo lapso temporal de 03 dias, a gente não sabia nada sobre ele; Que o informante não sabia o local, sabia que o Adriano havia chegado nessa residência relatando os fatos; Que a gente era desfalcado de Delegado; Que na época praticamente não tinha Delegado (...) Que a vítima não escondia que era usuária de drogas (...)”

(
Sic
– depoimento prestado em Plenário extraído do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça)

Na fase policial Adriano Bispo dos Santos, disse que agiu com violência porque deu para a vítima a quantia de R$ 100,00 (cem reais) emprestados para compra de 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), que ao questionar sobre o troco de R$ 80,00 (oitenta reais) a vítima “
tirou onda com sua cara”
e lhe deu um tapa no rosto, deixando-o muito nervoso, assim, efetuou vários golpes de faca contra Vanessa. Por fim, disse que embora estivesse no local, Nivaldo não teria participado da empreitada criminosa. Confira-se, id. 209410266, p. 50:

“QUE neste ato já ciente de seus Direitos Constitucionais respondeu; QUE no dia do fato o interrogando estava com a pessoa de VANESSA FAZENDO USO DE BEBIDA alcoólica e entorpecentes do tipo pasta base de cocaína; QUE não se recorda do horário exato, mas isso já era por volta das 09:00 horas da manhã; QUE em dado momento o interrogando emprestou a quantia de R$ 100,00 reais para que VANESSA comprasse duas pedras de pasta base de cocaína; QUE as pedras custariam R$ 20,00 reais, portanto VANESSA teria que devolver R$ 80,00 reais; QUE ao cobrar de VANESSA o restante do dinheiro (R$ 80,00), VANESSA "tirou onda com minha cara e me deu um tapa no rosto"; QUE diante disso e em razão de já estar drogado e alcoolizado reagiu com violência contra VANESSA; QUE o interrogando confirma que efetuou vários golpes de faca contra VANESSA, não se lembrando de quantos foram; QUE naquele momento teve vontade de agredi-la e não se importou com o resultado de suas ações, tendo em vista a raiva que sentia; QUE conhece NIVALDO da rua, não sendo este seu amigo; QUE o interrogando nega ter praticado qualquer tipo de ato sexual a força contra VANESSA; QUE o interrogando nega ter enterrado VANESSA, que apenas a deixou no local onde ela ficou caída; QUE o local referido pelo interrogando fica na margem esquerda do Rio Paraguai, após a ponte sentido Jangada-MT; QUE em relação a isso VANESSA mentiu para tentar agravar mais a situação do interrogando; QUE a faca utilizada no crime foi largada no rio pelo interrogando; QUE mais cedo no dia do fato NIVALDO estava com VANESSA, mas que no momento em que ocorreu as agressões contra VANESSA, NIVALDO estava presente, porém, não auxiliou o interrogando em momento algum; QUE mais uma vez seria uma mentira de VANESSA a alegação de que NILVADO teria participado do crime auxiliando o interrogando na execução do crime. (...).”

Em sede de instrução, ouvido como testemunha, Adriano Bispo dos Santos, declarou que Nivaldo não estava presente no momento em que esfaqueou Vanessa.

Nivaldo, na fase judicial disse que estava em um bar onde encontrou a vítima, que o chamou para usarem drogas.

Declarou que depois foram até a casa da irmã da vítima e, na sequência, se dirigiram até uma baixada perto da ponte e começaram a usar drogas.

Disse que o corréu chegou ao local e pediu para a vítima fosse comprar droga para eles. Assim, lhe entregou R$ 100,00 (cem reais).

Contudo, afirmou que a vítima foi e retornou sem a droga e sem o dinheiro, momento em que Adriano os chamou para irem usar drogas do outro lado da ponte.

Disse que no dia dos fatos, quando estavam indo fumar maconha, lhe deram dinheiro para comprar cigarro, por isso não presenciou os fatos.

Que soube dos fatos porque Adriano contou, tendo ele lhe dito que a vítima teria tentado matá-lo, por isso ele tinha desferido golpes contra ela.

Por fim, disse que não chamou socorro para a vítima nem informou as autoridades policiais porque estava sendo ameaçado por Adriano.

Conforme consignado alhures, o Conselho de Sentença, por 04 (quatro) votos a 01 (um), ao responder segundo quesito, entendeu que o apelado não concorreu para este crime de tentativa de homicídio, bem como, por 04 (quatro) votos a 02 (dois) entendeu que o acusado não concorreu para o crime de estupro.

Todavia, de acordo com contexto fático, verifica-se que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da participação do apelado nos crimes cometidos em face de Vanessa Dias da Silva, vez que a vítima foi firme, em todas as vezes em que foi ouvida, ao narrar como teria se dado a sua participação nos fatos.

A favor do apelado, somente as versões contraditórias apresentadas por ele e o corréu Adriano Bispo, ora dizendo que o apelado não estava presente no momento dos fatos, ora afirmando que estava presente, porém nada teria feito para ajudar o corréu.

Assim, entendo não haver elemento nos autos que possibilite a existência de duas versões, restando isolada a palavra de Nivaldo de Souza Barros, que não, sintoniza com a verdade processual, restando, por tal motivo, necessária a submissão do apelado a novo Júri Popular.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSAO DE JULGAMENTO DO PRIMEIRO APELO DEFENSIVO. DEFENSOR PÚBLICO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. DOZE ANOS. PRECLUSÃO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU ANULADA PELO COLEGIADO ESTADUAL. DECISUM DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NOVO JÚRI DETERMINADO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO DO TRIBUNAL A QUO FUNDAMENTADO. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada do acusado, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos. 4. (...) 5. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 238.866/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSJS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 27/06/2014).

Assim, a decisão do júri está divorciada daquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em juízo e em plenário.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público
para anular a decisão do Tribunal do Júri e, em consequência, determinar a realização de novo julgamento para o apelado Nivaldo de Souza Barros.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024